Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REFERÊNCIA EXPRESSA A DISPOSITIVOS NORMATIVOS. DESNECESSIDADE
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Configura-se o prequestionamento apto a viabilizar o acesso às instâncias superiores, a análise por este Tribunal dos vícios arguidos pela embargante, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados. Precedentes do STJ.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela autora e pela ré.